Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. INOCORRENTE. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. CONFIGURADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO NEGATIVA. JUSTIÇA FEDERAL. ENVIO DE DOCUMENTO DIVERSO. EQUÍVOCO SANADO EM SEDE DE RECURSO. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO. FALTA DE DOCUMENTO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PONTUAÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para garantir a participação do autor nas demais etapas do concurso público para provimento dos cargos de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal e conceder pontuação relativa ao exercício de atividade profissional na avaliação de títulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legalidade (i) da eliminação do autor na fase de sindicância de vida pregressa e (ii) do indeferimento de atribuição de pontos na avaliação de títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar na ilegitimidade passiva do Distrito Federal, tendo em vista que é o contratante da banca examinadora, e, portanto, o responsável por ilegalidade ou abuso de poder eventualmente constatado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3.1. Resta ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que atua apenas como executora do contrato. Precedentes. Ilegitimidade passiva declarada de ofício.
4. As regras previstas no edital de concurso vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, e os atos que dele decorrem devem observar os princípios extrínsecos e intrínsecos que regem a Administração Pública, dentre eles os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais podem servir de parâmetros para o controle judicial dos atos administrativos, sem imiscuir-se no mérito administrativo.
5. No caso dos autos, a eliminação do autor na fase de investigação de vida pregressa, por ter enviado certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal para atestar a inexistência de registros de antecedentes criminais, ao invés de certidão da Justiça Federal, conforme determina o edital do concurso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, configurando excesso de formalismo a ensejar a nulidade do ato.
6. Isso porque a parte enviou o documento correto em sede de recurso administrativo, via carta com aviso de recebimento, considerando que o sistema de recursos não disponibilizou link para a juntada de anexos.
7. O recurso administrativo previsto no próprio edital é o momento correto para a correção de falhas sanáveis, devendo a administração permitir a juntada da documentação que o recorrente entender conveniente, conforme autoriza o art. 60 da Lei no 9.784/99, aplicável aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001.
8. In casu, o envio da certidão específica que atestou a idoneidade do candidato para o exercício do cargo público, após a insurgência na via administrativa, deve ser considerado, sem resultar na quebra da isonomia, uma vez que a fase de sindicância de vida pregressa possui caráter apenas eliminatório, e não classificatório.
9. Quanto à apresentação dos documentos exigíveis na fase de avaliação de títulos, de caráter classificatório, relativa ao exercício de atividade profissional, apesar da declaração de tempo de serviço enviada pelo autor informar o efetivo exercício de cargo exclusivo de nível superior, referido documento, por si só, não supre a necessidade de apresentação do diploma de nível superior conforme exigência do edital, sob pena de implicar tratamento anti-isonômico, colocando o autor em situação de vantagem sobre os demais candidatos que se atentaram ao comando do edital, além de afrontar os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora declarada de ofício. Recurso do Distrito Federal conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva da entidade contratante rejeitada. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Teses de julgamento: “1. É possível a correção de equívoco no envio de documentos exigíveis pelo edital de concurso para sanar falha identificada na fase de sindicância de vida pregressa, em sede de recurso administrativo, sem configurar quebra da isonomia, por se tratar de prova de caráter apenas eliminatório, e não classificatório”.
“2. A entrega apenas da declaração de tempo de serviço, para obter pontuação na avaliação de títulos, de caráter classificatório, relativa ao exercício de atividade profissional, por si só, não supre a necessidade de apresentação do diploma de nível superior conforme exigência do edital, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital”.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5o, inciso II e 37; Lei no 9.784/99, art. 60; Lei Distrital no 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1808913 da relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Câmara Cível. Acórdão 1918541 da relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 1898663 da relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra da 1a Câmara Cível. Acórdão 1322950 de relatoria do Desembargador João Egmot da 2a Turma Cível.